Tribunal: CARF
Processo: 15983.720230/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720230/2015-34
ACÓRDÃO
1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOMERO DIAS BARBOSA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA MAJORADA PARA O PERCENTUAL DE 225%. LEGALIDADE.
A multa majorada para 225% está devidamente prevista no parágrafo 2o,
do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Entretanto, por força do recente inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, a multa qualificada, quando agravada, é equivalente a 150%
do valor do crédito tributário constituído, e não mais os 225% objeto da
autuação fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito, manter a
responsabilidade tributária do Sr. Washington Ney Barbosa e, de ofício, reduzir para 150% (cento e
cinquenta por cento) o percentual da multa aplicada.
Sala de Sessões, em 24 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
2
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOMERO DIAS BARBOSA - ME visando
reformar o acórdão no 12-83.748, prolatado em 28/09/2016 pela 2a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro, que considerou improcedente a
impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE.
A requisição de informações às instituições financeiras está autorizada em lei,
independe de autorização judicial, e não caracteriza violação de sigilo bancário,
conforme decidido pelo STF.
DOS LIMITES DA LIDE. ARBITRAMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
3
MULTA MAJORADA PARA O PERCENTUAL DE 225%. LEGALIDADE.
A multa majorada para 225% está devidamente prevista no parágrafo 2o, do art.
44 da Lei no 9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS); e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do ano-
calendário 2011 por ter sido constatado, pela autoridade fiscal, omissão de receitas a partir de
movimentação financeira incompatível com os valores declarados.
Os tributos e contribuições foram constituídos a partir de base de cálculo arbitrada
e sobre eles incidiu multa de ofício de 225%.
Foram atribuídas responsabilidades solidárias aos Srs. Homero Dias Barbosa e
Washington Ney Barbosa .
O acórdão recorrido assim relatou os argumentos de defesa apresentados na peça
impugnatória:
Da impugnação:
Inconformados com o lançamento, a interessada e os responsáveis solidários
apresentaram em conjunto, em 11/01/2016, as impugnações de igual teor para
cada tributo lançado, de fls. 444/453, 472/481, 500/509 e 534/543, onde arguem
a nulidade dos autos de infração, por quebra de seu sigilo bancário, sem a devida
justificativa, o que seria ilegal conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça –
STJ e inconstitucional conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal-STF.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
4
Protestam que tiveram seus direitos de defesa cerceados, uma vez que não restou
clara a motivação para quebra do sigilo bancário.
Protestam que a responsabilização tributária do Sr Washington Ney Barbosa não
pode se basear apenas nas declarações do contador, Sr. Luiz Carlos Gonçalves,
sem qualquer comprovação.
Que não faz sentido o Sr. Washington ser sócio de fato de uma firma individual,
não havendo provas de que o mesmo exerceu atividades na empresa, e o fato de
ser procurador não significa que exerceu alguma atividade empresarial em nome
da interessada, muito menos que houve excesso de representação, única hipótese
em que caberia sua responsabilização (art. 135, inciso II, do CTN).
Mesmo que tal responsabilidade existisse, seria sobre atos que o mesmo teria
exercido, não havendo qualquer menção ou prova de quais seriam tais atos.
Protesta contra à majoração da multa de ofício, uma vez que não prevista em lei,
mas apenas no art. 45 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, o que viola o
princípio da legalidade tributária, além de ser inconstitucional, por ferir o
princípio da vedação ao confisco.
Pede ainda desconto de 50% para pagamento efetuado dentro de 30 dias,
contados da ciência da decisão.
É o relatório.
Inobstante a argumentação, a DRJ considerou a impugnação improcedente,
conforme acórdão antes ementado.
Cientificados do acórdão da DRJ em 17/10/2016, 18/10/2016 e 19/10/2016 (Avisos
de Recebimento, fls. 601 a 603), os Recorrentes apresentaram conjuntamente em 11/11/2016
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 619) o recurso voluntário de fls. 605 a 618.
Por meio do apelo, os Recorrentes reiteram a suposta nulidade da autuação fiscal
por vícios decorrentes do que consideram incorreta aplicação da Lei Complementar no 105/2001,
bem como defendem que não poderia ter sido atribuída responsabilidade solidária ao Sr.
Washington Ney Barbosa.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
5
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS); e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do ano-
calendário 2011 por ter sido constatado, pela autoridade fiscal, omissão de receitas a partir de
movimentação financeira incompatível com os valores declarados.
Os tributos e contribuições foram constituídos a partir de base de cálculo arbitrada
e sobre eles incidiu multa de ofício de 225%.
Foram atribuídas responsabilidades solidárias aos Srs. Homero Dias Barbosa e
Washington Ney Barbosa .
Os Recorrentes sustentam, em síntese, que a autuação fiscal deveria ser declarada
nula porque a quebra do sigilo bancário da fiscalizada não teria obedecido às disposições do art.
6o da Lei Complementar no 105/2001.
Alegam que não teria havido prévia notificação do sujeito passivo acerca da
instauração do procedimento fiscal; que não constaria dos autos que o pedido de quebra de sigilo
foi submetido a superior hierárquico da autoridade tributária; e que teriam sido estabelecidos
mecanismos para apurar e corrigir eventuais desvios cometidos.
Completamente descabidas as alegações dos Recorrentes.
A ciência do procedimento fiscal está devidamente demonstrada pelo Aviso de
Recebimento (fls. 154 e 155) do Termo de Início de Ação Fiscal, que já solicitou a apresentação dos
extratos de contas correntes bancárias emitidas pela empresa.
A requisição constante no Termo antes referido foi reiterada por meio dos Termos
de Intimações Fiscais nos 01 e 02 (fls. 166 e 174), recepcionados pela empresa em 04/06/2014
(Aviso de Recebimento, fl. 169) e em 25/08/2014 (Aviso de Recebimento, fl. 181),
respectivamente.
Registre-se, ademais, que o Procurador da pessoa jurídica sob fiscalização, Sr.
Washington Ney Barbosa, diante da reiteração para apresentação dos extratos bancários
formalizada pelo TIF no 01, declarou que não teria havido movimentação no período sob exame:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
6

Portanto, a empresa foi cientificada do início do procedimento fiscal e intimada a
apresentar os extratos das contas bancárias por ela mantidas, e se recusou a cumprir a exigência
fiscal.
Diante da recusa, a autoridade fiscal constatou a necessidade de solicitação das
informações às instituições financeiras onde a fiscalizada teria contas bancárias.
O então Delegado da Receita Federal do Brasil em Santos emitiu as competentes
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira, como se ilustra com o documento de
fls. 177:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
7

Não resta dúvida, portanto, que a RMF foi submetida ao superior hierárquico da
autoridade fiscal responsável pelo procedimento então em curso, comprovando-se a falácia de
mais este argumento suscitado no recurso voluntário.
Por fim, quanto à inexistência de mecanismos efetivos de apuração e correção de
desvios, não restou clara a intenção dos Recorrentes, menos ainda qual sua relação com eventual
nulidade da autuação fiscal, posto não constar dos autos qualquer documento que pudesse
macular a conduta da autoridade responsável pelo feito.
Por estes fundamentos, afasto a preliminar de nulidade da autuação fiscal.
3 – MÉRITO
Os Recorrentes não contestaram a apuração dos valores dos tributos e
contribuições apurados pela autoridade fiscal, mas tão somente da penalidade imposta (225%).
Registre-se que quando da impugnação, os Recorrentes limitaram-se a argumentar
o efeito confiscatório da multa aplicada e que ela não seria instituída por Lei, mas apenas prevista
na IN RFB no 1.300/2012.
A DRJ refutou a argumentação dos Recorrentes valendo-se dos seguintes
fundamentos, acatados no presente voto:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
8
A interessada em nada se insurge contra o arbitramento do lucro, devendo esta
matéria ser considerada, portanto, não impugnada, por força do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal-PAF.
Quanto à multa de ofício, não assiste razão à interessada que a mesma, no
percentual de 225%, não encontra amparo legal.
As multas de ofício lançadas sobre o tributo e contribuições exigidas nos autos de
infração objetos do presente processo tem como base legal o art. 44 e seus
parágrafos 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Conforme se depreende do parágrafo segundo, a multa no percentual de 150%
prevista no parágrafo primeiro pode ser acrescida de 50% no caso de falta de
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, o que ocorreu no
presente processo, majorando-a, portanto, para 225%.
Quanto à mesma ferir princípios constitucionais, tal questão foge à competência
desta autoridade administrativa julgadora, por ser da alçada dos órgãos judiciais.
Não há ato do Supremo Tribunal Federal de declaração de inconstitucionalidade
dos atos legais embasadores do feito. Portanto, o procedimento fiscal não ofende
o principio da legalidade, porque tais atos não se acham com sua execução
suspensa.
Cabe ressaltar que a lei tem força vinculante para a administração, não lhe
cabendo a opção de descumpri-la, principalmente ao se tratar de aplicação da
legislação tributária, que se faz mediante atividade plenamente vinculada.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
9
Por outro lado, à 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, como
órgão de jurisdição administrativa, compete julgar, em primeira instância, os
processos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal. Seu Poder é limitado a examinar se os atos praticados pelos
Agentes da Administração Federal estão de acordo com a lei e com os atos
administrativos emanados de autoridades hierarquicamente superiores e
aplicáveis ao caso. Portanto, não cabe ao julgador administrativo de primeira
instância apreciar a legalidade ou constitucionalidade dos atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes.
Assim, tendo a exigência sido corretamente efetuada com fulcro em bases legais
vigentes, não cabe neste voto quaisquer ajustes em virtude inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
Veja-se que a multa, como não poderia deixar de ser, foi fundamentada com base
na previsão contida na Lei no 9.430/1996:

Em sede de recurso voluntário, acrescentaram aos argumentos iniciais que não teria
sido mencionada na autuação fiscal a subsunção do caso aos tipos previstos nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/1964:
Ora, o §1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996 não se aplica ao caso dos autos, pois
expressamente diz que “O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964...”, sendo certo que, tanto nas autuações
como no acórdão ora atacado, não ficou mencionada a subsunção dos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/1964 ao caso dos autos (alias estes dispositivos sequer foram
mencionados).
Os Recorrentes sequer tentam descaracterizar a prática de atos que ensejem a
aplicação dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, apenas afirmam que o fisco não mencionou a
subsunção dos fatos apurados às disposições legais. Mais uma vez, completamente descabida a
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
10
alegação, conforme atesta apenas exemplificativamente a seguinte passagem do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 75):

Quanto ao alegado efeito confiscatório da sanção aplicada, não cabe a este
Conselho decidir sobre questões de fundo constitucional, conforme entendimento da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão dos Recorrentes.
Entretanto, com o advento da Lei no 14.689/2023, o percentual máximo da multa
qualificada, exceção feita à hipótese do art. 44, § 1o, inciso VII da Lei no 9.430/1996, será de 100%.
Deste modo, com base no previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, há de se
reduzir a multa de ofício para 100% dos valores constituídos de ofício.
Sendo assim, há de se reduzir de ofício o percentual da multa aplicada para 150%.
4 – RESPONSABILIDADE DO SR. WAHINGTON NEY BARBOSA
Alegam os Recorrentes que não poderia subsistir a responsabilidade tributária
atribuída ao Sr. Washington Ney Barbosa porque ele era apenas procurador da empresa e que não
teria agido com excesso de mandato.
Afirmam também que a responsabilidade não poderia ter sido a ele atribuída
apenas com base na declaração do contador da empresa, sem qualquer suporte probatório.
Asseveram que não foi apontado qualquer ato mandatário praticado com excesso
de poderes ou infração à lei e que, ainda que existissem, a responsabilidade tributária deveria ficar
restrita aos atos praticados com vício.
Sem razão os Recorrentes.
No TVF restou robustamente demonstrado que o caso dos autos é de interposição
de pessoa para ocultar o real proprietário da pessoa jurídica, fato que por si já é suficiente para
imputar a responsabilidade tributária ao Recorrente.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
11
Ademais, conforme acima demonstrado, o devedor solidário, mesmo no curso do
procedimento fiscal não se eximiu de prestar informação falsa à autoridade fiscal.
As seguintes passagens do TVF não deixam dúvida quanto à correção da
responsabilidade atribuída ao Sr. Washington:

[...]

[...]

[...]

[...]

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.122 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720230/2015-34
12
[...]

Por estes fundamentos, há de se manter a responsabilidade tributária do Sr.
Washington Ney Barbosa.
5 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar a preliminar de nulidade da autuação fiscal e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. De ofício, em função da previsão da Lei no 14.689/2023, reduzo para 150% a multa
incidente sobre os valores constituídos.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 644
DF CARF MF
Original